Tribunal: TJBA
Processo: 0028098-31.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028098-31.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CACIA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Advogado(s)
:
marcio salles cafezeiro registrado(a) civilmente como MARCIO SALLES CAFEZEIRO

EMENTA

Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula rural hipotecária. Lei nº 14.166/2021. Quitação extraordinária. Requisitos objetivos comprovados. Inércia do credor. Preclusão. Honorários. Sentença que reconheceu a quitação integral de Cédula Rural Hipotecária firmada em 1997, com base no art. 3º da Lei nº 14.166/2021, mediante depósito judicial de dez por cento do valor original, extinguindo a execução com resolução de mérito. Comprovados os requisitos objetivos do § 1º do art. 3º da Lei nº 14.166/2021 pela executada, incumbe ao credor — detentor exclusivo das informações sobre regulamentação e disponibilidade orçamentária do fundo — demonstrar os fatos impeditivos da norma, por força da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º). O banco, expressamente intimado, quedou-se inerte. A omissão consolida os fatos articulados pela devedora, nos termos do art. 341 do CPC, legitimando o julgador a decidir com base nos elementos não impugnados. O pedido de perícia contábil, formulado pela primeira vez em apelação, esbarra na preclusão consumativa. O art. 1.014 do CPC admite fatos novos em sede recursal apenas por motivo de força maior, hipótese não configurada. O pedido de majoração de honorários formulado em contrarrazões, sem interposição de recurso adesivo, é inadmissível. As contrarrazões não são via apta à reforma autônoma do julgado. Honorários recursais majorados para R$ 2.500,00 (art. 85, § 11, CPC). Recurso improvido.